Tribunal: STF
Processo: ADPF 1023
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) em face do art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).



    Eis o teor do dispositivo questionado:



    “Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:



    I - do depósito;



    II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)



    III - da intimação da penhora.



    § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.



    § 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.



    § 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos” (grifo nosso).



    Aduziu o requerente que o cerne da controvérsia consiste em conferir ao dispositivo hostilizado interpretação conforme à Constituição Federal, a fim de que “seja fixado o entendimento sobre a possibilidade de o contribuinte apresentar, como defesa, a alegação de compensação tributária, homologada ou não, em sede de embargos à execução fiscal”.



    A respeito do cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, apontou que o dispositivo questionado violou os preceitos fundamentais da ampla defesa, do contraditório, da economia processual e da celeridade (art. 5º, LV e LXXVIII, da Constituição Federal). Destacou que a norma impugnada é pré-constitucional e que inexiste, no ordenamento jurídico, outro meio eficaz para sanar a lesividade a preceitos fundamentais no presente caso.



    Quanto à fundamentação jurídica, alegou o requerente que, quando a Lei de Execuções Fiscais foi editada, não havia legislação regulamentando a compensação tributária. Disse que “[a]penas com as Leis nº 8.383/1991 e 9.430/1996 é que sobreveio a possibilidade de os contribuintes fazerem uso dessa modalidade de extinção do crédito no âmbito federal”.



    Entendeu que esse quadro deve ser considerado na interpretação da norma impugnada. Em seu modo de ver, “o intuito do legislador não foi o de proibir a alegação da compensação como matéria de defesa nos embargos à execução”. Da perspectiva do requerente, o legislador “objetivava que a realização da compensação tributária ocorresse em âmbito administrativo”. Afirmou que a mens legis do dispositivo questionado seria “afastar a alegação, em sede de embargos à execução fiscal, da existência de créditos que o contribuinte eventualmente possua, mas não tenha declarado à Receita Federal”, sem, assim, se aplicar a compensações pretéritas declaradas à Receita Federal.



    Registrou que a existência de compensação pode ser o principal argumento de defesa do contribuinte.



    Reiterou que “é vedada a realização pelo contribuinte do exercício do direito de compensar nos autos dos embargos à execução, mas é permitida a alegação da compensação administrativa prévia como matéria de defesa”, quer tenha havido a homologação da compensação, que tenha havido o indeferimento da homologação.



    Sustentou que a decisão de não homologação “deve ser objeto dos embargos à execução, uma vez que se trata da análise da legalidade de um ato vinculado e não discricionário da Administração Pública”, sob pena de se restringir o direito de defesa do contribuinte.



    Asseverou que “[o] direito de defesa (...) não se resume a um simples direito de manifestação no processo, sendo necessário que seja garantido o contraditório na perspectiva substancial”.



    Mencionou que, não sendo possível a apresentação, nos embargos à execução, da defesa quanto à compensação rejeitada, o contribuinte terá de discutir a extinção do crédito, mediante compensação, em sede de ação anulatória ou de repetição de indébito. Deixaria, assim, a defesa de ficar concentrada na execução fiscal.



    Apontou que a ação ordinária proposta pelo contribuinte não tem efeito suspensivo automático. Nessa toada, indicou que, “para cada ato administrativo de não homologação da compensação, a consequência será o ajuizamento de uma ação ordinária e de uma ação de execução fiscal”, o que enseja maior judicialização e outras questões de ordem prática, como: incerteza quanto ao juízo para o qual a garantia deverá ser ofertada; eventual duplicidade na condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios; dúvidas sobre o prazo prescricional e seu termo inicial para ajuizamento da ação anulatória; risco de decisões conflitantes.



    Sobre a concessão de medida liminar, alegou que o fumus boni iuris ficou demonstrado ao longo da exordial, em que teria ficado patente a violação de preceitos fundamentais (violação do contraditório, da ampla defesa, da economia processual e da celeridade). Quanto ao periculum in mora, destacou a restrição ao direito de defesa e o risco de aumento significativo de demandas judiciais, o que traria o risco de decisões conflitantes, de aumento da onerosidade para as partes e de sobrecarga do Poder Judiciário.



    Pediu a concessão de medida cautelar, para se dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80, “para que seja fixado o entendimento de que é possível a alegação do direito de compensação tributária em sede de embargos à execução fiscal, cuja declaração já tenha sido previamente apresentada em âmbito administrativo, tenha sido ela homologada ou não”.



    E, ao final, pediu a procedência da arguição, conferindo-se essa interpretação conforme à Constituição Federal ao dispositivo impugnado.



    Adotei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99 (aplicação analógica).



    A Câmara dos Deputados, nas informações por si prestadas, aduziu, de início, ter a Lei nº 6.830/80 obedecido ao devido processo legislativo. Em seguida, apontou inexistir contração direta com a Constituição Federal de 1988. Asseverou que o dispositivo questionado trata da compensação não homologada (isso é, a que foi indeferida anteriormente pela autoridade administrativa), e não da compensação homologada, a qual extinguiu a dívida. Disse que o Superior Tribunal de Justiça adota esse entendimento (AgInt no AREsp nº 1.731.435/SP) e que a discussão quanto à legitimidade da compensação indeferida pela autoridade fiscal deve ocorrer em sede administrativa ou judicial própria, incompatível com o processo de execução fiscal. Anotou que a Corte já reconheceu inexistir ofensa direta à Constituição Federal no tocante à alegada afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando dependente da análise de normas infraconstitucionais. Defendeu que, caso prevaleça a tese do autor, haveria “o reconhecimento de título ilíquido, não executivo, a obstar a execução”, ou, então, “a discussão da legitimidade da compensação indeferida administrativamente no curso do processo de execução, o que não guarda consonância com o rito”.



    O Presidente da República também prestou informações. Preliminarmente, sustentou o não cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, na medida em que os supostos vícios alegados implicam apenas ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. No mérito, defendeu a improcedência da ação. Argumentou que compensação é forma de extinção de crédito tributário e que, caso a Fazenda Pública rejeite administrativamente um pedido de compensação, o débito passa a ser inscrito em Dívida Ativa e cobrado em sede de execução fiscal. Anotou que, em sede de embargos à execução fiscal, é possível a alegação de compensação, desde de que restrita àquela reconhecida administrativa ou judicialmente, antes do ajuizamento da execução fiscal. Consignou que a pretensão do autor é legitimar nova forma de compensação não admitida na legislação nem na jurisprudência. Citou o AgInt no AREsp1.735.012/CE e AgRg no AgRg no REsp n. 1.487.447/RS e afirmou que a Corte Superior entende que os contribuintes não podem, na execução fiscal, discutir compensação tributária não reconhecida anteriormente, na via administrativa, pela Fazenda Nacional. Alegou que a pretensão do autor, se acolhida, pode atravancar o andamento da execução fiscal, “permitindo discussões de questões que deveriam ser tratadas em meio judicial próprio”. Discorreu sobre o não cabimento do pedido cautelar.



    Igualmente prestou informações o Senado Federal. Dissertou sobre a evolução do tratamento legislativo da matéria, ressaltando que o Congresso Nacional, há mais de uma década, vem debatendo o assunto. Afirmou que o Poder Legislativo é o ambiente propício e constitucionalmente adequado para o enfrentamento da discussão. Em seguida, destacou que compensação é modalidade de extinção do crédito tributário, sendo que o direito à compensação não se dá de forma automática. Sobre esse ponto, indicou ser necessário que haja previsão legal pelo ente competente para sua realização. Anotou que, no âmbito federal, a Lei nº 9.430/96 (art. 74) determina que a compensação declarada à Receita Federal depende de sua ulterior homologação. Mencionou também a Lei nº 10.637/02, salientando que o fisco tem o prazo de cinco anos, contados da entrega da declaração de compensação, para homologá-la, sob pena de homologação tácita. E consignou que, no caso de não homologação, o contribuinte pode apresentar manifestação de inconformidade bem como, no caso de improcedência, de recurso ao CARF. Asseverou que também é possível se discutir a compensação não homologada no âmbito judicial por meio de ação anulatória. Entendeu que a legislação resguarda, de modo proporcional e razoável, as posições do ente tributante e do sujeito passivo e traz segurança jurídica. Registrou que as normas questionadas são aplicadas há anos ou, em alguns casos, décadas.



    O Advogado-Geral da União se manifestou, preliminarmente, pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    O Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Decido.



    Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se pretende que, conferindo-se alegada interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80, “seja fixado o entendimento sobre a possibilidade de o contribuinte apresentar, como defesa, a alegação de compensação tributária, homologada ou não, em sede de embargos à execução fiscal”. Da óptica do requerente, a interpretação restritiva no sentido de que a alegação de compensação tributária em sede de embargos à execução apenas seria possível na hipótese de compensações já reconhecidas violaria os preceitos fundamentais indicados.



    Como bem pontuaram a Câmara dos Deputados, o Presidente da República, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, as argumentações formuladas na petição inicial não são suficientes para ensejar arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sobressai da demanda o caráter infraconstitucional.



    Nesse contexto, insta relembrar o que disse o Advogado-Geral da União: o exame dos vícios apontados pelo arguente depende do prévio confronto da norma questionada com outras normas infraconstitucionais, sendo certo que ele construiu sua tese “a partir de ‘interpretação sistemática’ da legislação infraconstitucional que atualmente trata do regime de compensação”.



    Em sentido convergente, anote-se trecho do parecer do Procurador-Geral da República, que ainda ressalta que a presente discussão já foi devidamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência constitucional:



    “Os argumentos expostos pelo CFOAB não são suficientes para instaurar a fiscalização normativa abstrata, uma vez que o juízo de constitucionalidade depende de prévio cotejo entre o dispositivo questionado e o conteúdo de outras normas de natureza infraconstitucional, no caso, o Código Tributário Nacional (CTN) e as Leis 8.383/1991, 9.430/1996 e 10.637/2002.



    O caráter infraconstitucional da questão posta à apreciação desse Supremo Tribunal Federal é reforçada pelo próprio requerente em sua petição inicial ao sustentar a necessidade de uma ‘interpretação sistemática’ do art. 16, § 3º, da Lei 6.830/1980, o que demanda, por óbvio, a análise do conjunto normativo que regulamenta a compensação tributária em nível federal.



    O exame da matéria encontra-se, inclusive, pacificado no âmbito da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, interpretando o art. 16, § 3º, da Lei 6.830/1980 c/c o art. 66 da Lei 8.383/1991 e os arts. 73 e 74 da Lei 9.430/1996, entendeu não ser possível deduzir em embargos à execução fiscal a compensação indeferida na esfera administrativa.



    É o que se observa da ementa do EREsp 1.795.347/RJ:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE DEFESA. INVIABILIDADE. DISSENSO ATUAL. INEXISTÊNCIA. 1. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem que não pode ser deduzida em embargos à execução fiscal, à luz do art. 16, § 3º, da Lei n. 6.830/1980, a compensação indeferida na esfera administrativa, não havendo mais que se falar em divergência atual a ser solucionada. 2. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 168 do STJ, in verbis: ‘Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.’ 3. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 1.795.347/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 25.11.2021) – Grifo nosso.



    A compreensão em sentido diverso, como pretendido pelo requerente, reclama revisão da interpretação que vem sendo dada pelo Superior Tribunal de Justiça à norma questionada, cujo lastro é a legislação infraconstitucional que rege o tema em apreço”.



    Vale anotar, a par disso, que, como bem registrado pelo Ministro Gurgel de Faria, no citado EREsp nº 1.795.347/RJ, “[o] controle da legalidade do ato administrativo que indeferiu pedido de compensação tributária deve ser, portanto, realizado em via judicial própria”, sendo certo que “não se pode confundir negativa de acesso à Justiça com necessidade de observância dos meios processuais válidos”.



    Corroborando o entendimento de que sobressai o caráter infraconstitucional (sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa), cito também os seguintes julgados da Corte Superior:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 16, § 3º, DA LEI 6.830/1980. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 6.830/1980, indeferida a compensação na esfera administrativa, não é possível "homologar a pleiteada compensação em sede de embargos à execução fiscal, conforme o entendimento desta Corte. É que a alegação de compensação no âmbito dos embargos restringe-se àquela já reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme entendimento adotado no sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.008.343/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º.2.2010), não sendo esse o caso dos autos, eis que a compensação foi indeferida na via administrativa." (AgInt no REsp 1.694.942/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/3/2018). 2. ‘O entendimento aqui adotado não está a afastar da análise do Poder Judiciário o ato administrativo que indeferiu a compensação pleiteada pelo contribuinte (...). Contudo, é certo que os embargos à execução não são a via adequada para a perquirição de tais questões, as quais devem ser ventiladas em meio judicial próprio, eis que a execução fiscal deve caminhar 'pra frente', não sendo lícito ao juiz, por força do óbice do art. 16, § 3º, da Lei n. 6.830/80, homologar compensação em embargos à execução quando tal pleito foi administrativamente negado pelo Fisco.’ (AgRg no AgRg no REsp 1.487.447/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/2/2015). 3. Agravo Interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.735.012/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 16/3/21).



    "TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 16, § 3º, DA LEF. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal nos quais se alegou que o débito objeto da execução se encontra extinto pelo pagamento, porquanto foi objeto de compensação com crédito válido decorrente de pagamento em duplicidade, a qual, todavia, não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento de que o crédito da contribuinte foi utilizado para quitação de outros débitos, não restando disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. 2. (...) . 3. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.008.343/SP, sob a sistemática repetitiva do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento de que a existência de compensação pretérita e reconhecida pelo Fisco, ou mesmo judicialmente, pode ser arguida como matéria de defesa em sede de Embargos à Execução Fiscal. No voto condutor do julgado, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, registrou-se que a compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e da existência de lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito tributário. 4. A extinção do débito ou a dedução de valores pela compensação total ou parcial impõe, contudo, que esse acerto de contas já tenha sido postulado e homologado à época do ajuizamento do executivo fiscal, atingindo, assim, a liquidez e a certeza do título executivo, conforme se dessume da interpretação conjunta dos arts. 3º e 16 da LEF e 204 do CTN. 5. Logo, se a compensação apresentada pelo contribuinte não foi convalidada, resultando na inscrição em dívida ativa de valores não compensáveis, aferir o mérito dessa decisão administrativa, com vistas a convalidar o procedimento compensatório efetuado pelo contribuinte e administrativamente glosado pelo Fisco, significa, na prática, realizar a própria compensação em sede de Embargos à Execução, o que encontra óbice intransponível no referido § 3º do art. 16 da da Lei 6.830/1980. 6. Destaca-se que essa orientação mais restritiva, favorável à Fazenda Pública, prevalece em ambas as Turmas de Direito Público, havendo reiterados julgados no sentido de que somente seria possível a alegação, em Embargos à Execução Fiscal, de compensação tributária, caso esta já tenha sido reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento do feito executivo, sendo vedada a utilização da ação de embargos como verdadeira impugnação ao ato administrativo que indeferiu o procedimento compensatório (AgInt no REsp 1.884.188/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021; AgInt no AREsp 1.670.993/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/2/2021, DJe 1º/3/2021; AgInt no AREsp 1.054.229/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 3/9/2020; AgRg no Ag 1.352.136/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 2/2/2012).7. Gize-se que o entendimento aqui adotado não está a afastar da análise do Poder Judiciário o ato administrativo que indeferiu a compensação pleiteada pelo contribuinte à vista de erro de códigos de arrecadação nos pedidos de revisão. Contudo, é certo que os embargos à execução não são a via adequada para a perquirição tais questões, as quais devem ser ventiladas em meio judicial próprio, eis que a execução fiscal deve caminhar "pra frente", não sendo lícito ao juiz, por força do óbice do art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80, homologar compensação em embargos à execução quando tal pleito foi administrativamente negado pelo Fisco (AgRg no AgRg no REsp. 1.487.447/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.2.2015). 8. Agravo Interno da contribuinte a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.238.111/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembagador Federal Convocado do TRF/5ª Região), DJe de 8/9/21).



    Fortalecendo a compreensão de que eventual ofensa ao texto constitucional decorrente da interpretação restritiva do art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80, seria meramente reflexa ou indireta, cito, ainda, o seguinte julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Compensação. Discussão quanto à identidade de pleitos. Conexão. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A matéria constante dos dispositivos constitucionais tidos como violados não foi examinada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 938.284/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/5/16 - grifo nosso).



    Resta evidente, portanto, que a suposta ofensa à Constituição Federal, caso configurada, seria meramente reflexa ou indireta, cuja análise não é cabível em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, vale destacar, pela clareza do que foi ali consignado, o precedente firmado na ADI 2630 AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE DEPENDE DE CONFRONTO ENTRE DIPLOMAS LEGISLATIVOS (...). – Não se legitima a instauração do controle normativo abstrato, quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público. A ação direta não pode ser degradada em sua condição jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio processual exige que o exame “in abstracto” do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à luz do texto constitucional. A inconstitucionalidade deve transparecer, diretamente, do próprio texto do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode e nem deve depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia análise de outras espécies jurídicas infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e num desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o reconhecimento da ilegitimidade constitucional do ato questionado. Precedente: ADI 842/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. – Crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes. (...)” (ADI nº 2.630/AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/14).



    No mesmo sentido, a ADPF nº 93 AgR/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 5.597, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE REGULAMENTA O ACESSO DE CONSUMIDORES LIVRES ÀS REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO ARGÜENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (...) IV - A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar consubstanciado no Decreto presidencial ora impugnado. V - O ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, a significar que a admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade do ato impugnado. VI - Agravo regimental improvido” (DJe de 7/8/09 - grifou-se).



    Na mesma linha, os seguintes julgados monocráticos: ADPF nº 119/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 05/4/10; ADPF nº 210/DF, relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/5/10; ADPF nº 9/RS, de minha relatoria, DJe de 10/2/11; ADPF 169/DF-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/10/13.



    A par de todo o exposto, anote-se que, consoante a jurisprudência da Corte, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada “como sucedâneo recursal ou ação rescisória para fins de reverter um precedente fixado pelo STJ no legítimo exercício de sua competência constitucional, isto é, uniformizar a interpretação da legislação federal”, como anotou o Ministro André Mendonça na ADPF nº 427/DF-AgR-segundo.



    Nessa toada, não cabe a presente arguição para, como sucedâneo recursal ou ação rescisória, reverter precedente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado EREsp 1.795.347/RJ, no que uniformizou a interpretação da legislação infraconstitucional, respeitando sua competência constitucional.



    Isso posto, não conheço da presente arguição.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente